Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. PRAZO. NÃO CONHECIMENTO.
I – Intimado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC, o autor não cumpriu a determinação judicial, por isso mantida a decisão de não conhecimento da apelação.
II – Agravo interno desprovido.